Tribunal: STF
Processo: RHC 244586
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão por mim proferida nestes autos (doc. 69).



     



    O recurso é intempestivo. 



    Com efeito, a decisão agravada foi publicada em 9/8/2024, iniciando-se a contagem do prazo recursal em 12/8/2024 (inclusive), nos termos do art. 798, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, e com término em 16/8/2024 (sexta-feira).



    Ocorre que o agravo regimental foi interposto no dia 20/8/2024 (documentos eletrônicos 74 e 75), após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF), contado de acordo com o disposto no art. 798 do Código de Processo Penal.



    Essa é a orientação do Supremo Tribunal Federal: 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO INTEMPESTIVO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.



    1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF.



    [...]



    3. Agravo regimental não conhecido (HC 174.098 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25/10/2019).



    Processual penal. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso intempestivo. Execução penal. Habeas corpus contra decisão monocrática. Não cabimento. Condenação por fato posterior ao início de cumprimento de pena. Nova unificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).



    1. Em se tratando de pedido de reconsideração, nada impede que se conheça do pedido como agravo regimental (HC 116.614-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki).



    2. A decisão agravada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24.02.2021 e o agravo regimental foi protocolado no STF apenas no dia 08.03.2021, portanto, fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF.



    [...]



    5. Agravo regimental que não se conhece (RHC 197.928 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/9/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE.



    1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP.



    2. Agravo regimental não conhecido (RHC 145.423 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/9/2018).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Recurso intempestivo. 3. O prazo para interposição do agravo interno é de cinco dias. 4. Agravo regimental a que se nega seguimento (HC 228.454 AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21/8/2023).



    No mesmo sentido, destaco a decisão proferida pelo Ministro Celso de Mello na Pet 7.482/DF, da qual transcrevo o seguinte trecho:



    Mostra-se importante destacar, ainda, que, tratando-se de prazo de caráter processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, ‘caput’), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, ‘caput’, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para validamente incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º).



    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, pois, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa a estabelecer que ‘Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado’ (CPP, art. 798, ‘caput’ – grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses nas quais o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou nas quais houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP, art. 798, § 4º).



    […]



    Registro que também eu tenho julgado no mesmo sentido, como se vê de decisão assim ementada: 



    ‘HABEAS CORPUS’. EXTINÇÃO DO PROCESSO (SÚMULA 691/STF). AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE. PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: CINCO (05) DIAS (LEI Nº 8.038/90, ART. 39). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.070 DO CPC/2015. MODO DE CONTAGEM DESSE PRAZO RECURSAL EM SEDE PROCESSUAL PENAL: ‘DIAS CORRIDOS’. EXISTÊNCIA, NESSA MATÉRIA, DE REGRA LEGAL ESPECÍFICA INERENTE AO PROCESSO PENAL (CPP, ART. 798, ‘caput’). NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 219, ‘caput’, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA A RESPEITO DESSAS DUAS (02) QUESTÕES (PRAZO RECURSAL E MODO DE SUA CONTAGEM). (…). DECURSO, ‘IN ALBIS’, DO QUINQUÍDIO RECURSAL PREVISTO NA LEI Nº 8.038/90 (ART. 39). CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE, DA COISA JULGADA MERAMENTE FORMAL OU EM SENTIDO INTERNO. DECISÃO QUE, POR HAVER-SE TORNADO IRRECORRÍVEL, MOSTRA-SE INSUSCETÍVEL DE SER ALTERADA. (…).’ (HC 134.554 Rcon/SP, Rel. Min. Celso de Mello)’. […].



    Com a mesma compreensão, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 236.579 AgR/RS, da minha relatoria, DJe 20/2/2024; HC 239.319 AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/4/2024; HC 228.663/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 16/6/2023; HC 222.027/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22/11/2022; RE 1.365.865 AgR-ED/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7/4/2022.



    Posto isso, em face da intempestividade manifesta, não conheço deste agravo regimental (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Certifique-se o trânsito em julgado.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator